Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFELETIDO. DESOBEDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. DESACATO. OFENSAS DIRECIONADAS A FUNÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.PARCIAL PROVIMENTO.
I - Restou comprovado que o apelante ameaçou de morte o companheiro da mãe, o que gerou temor e levou a vítima a acionar a polícia. Durante a abordagem policial, recusou-se em cumprir ordem legal de pôr as mãos na cabeça, proferiu ofensas aos agentes públicos, chamando-os de "policiais fascistas" e cuspiu no rosto de um dos policiais.
II - O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave prometido pelo agente. A alegação de que a ameaça foi proferida no calor da emoção não afasta a tipicidade do delito, pois o ânimo calmo e refletido não é requisito do tipo penal.
III - A prática de desacato igualmente não exige ânimo calmo e refletido, sendo suficiente a intenção de menosprezar ou humilhar o servidor público em razão do exercício de suas funções.
IV - Por ser direito subjetivo do réu, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, observada a recusa ou aceitação do benefício pelo apenado perante o Juízo de Execuções.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.